Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702805-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Colt Serviços Especializados Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a garantia ofertada pela executada, ora agravante, representada por debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 1.130.806,50 (um milhão cento e trinta mil oitocentos e seis reais e cinquenta centavos) na execução fiscal no 0030838-39.2009.8.07.0001, ID no 172246016. 2. A agravante, em suma, alega que deve ser aplicado o art. 805 do CPC com o intuito de garantir que a execução tramite da forma menos onerosa à devedora, sob pena de ter prejuízo no regular exercício das suas atividades empresariais. 3. Sustenta que o STJ já admitiu a oferta de debêntures como garantia da execução fiscal em detrimento do dinheiro, tendo em vista o caráter menos gravoso para o devedor. Destaca que o rol preferencial de bens penhoráveis disposto no art. 11 da Lei no 6.830/80 não é absoluto, devendo ser observado em cada caso concreto. 4. Alega que as debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce podem ser admitidas como garantia de execução fiscal, uma vez que se lastreiam “na flexibilidade da norma constante no artigo 11o, inciso II da Lei 6.830/1980 - que permite a realização da penhora em relação a título de crédito que tenha cotação na bolsa - [...] visando a quitação do débito [requer] a aceitação das Debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, de forma que sejam convertidas em efetiva penhora” (ID no 55266268, pág. 13). 5. Cita precedentes e pede a antecipação de tutela recursal para que a garantia ofertada seja admitida, com a consequente reforma da decisão recorrida. 6. Preparo (ID no 55266270 e no 55266271). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Questão semelhante foi objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0700442-16.2023.8.07.9000 interposto pela agravante na mesma execução fiscal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECUSA DA EXEQUENTE. ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/1980. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976. 3. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora na execução fiscal não se confunde com a recusa apresentada pela Fazenda Pública credora, baseada na ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e na não violação do princípio da menor onerosidade do devedor. 4. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. CPC, art. 805, parágrafo único. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1705830, 07004421620238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade do processo executivo é a satisfação do credor, pois os valores que pretende receber decorrem de título certo, líquido e exigível. 11. A agravante ofertou em garantia da execução fiscal um lote de 1825 (mil oitocentas e vinte e cinco) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, que seriam avaliadas em R$ 1.130.806,50 (um milhão cento e trinta mil oitocentos e seis reais e cinquenta centavos) por meio da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo. 12. O valor da execução fiscal é de aproximadamente R$ 434.751,50 (ID no 123659044). O credor, Distrito Federal, impugnou a garantia ofertada, destacando que deve ser observada a ordem de preferência na penhora e diante da baixa liquidez e da difícil alienação dos ativos mobiliários. 13. Justificou que o dinheiro tem preferência em relação às demais penhoras (art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 835, inciso I do CPC) e que a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo na realização das medidas constritivas próprias do processo executivo para o desenvolvimento das suas atividades. 14. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976. 15. Apesar da possibilidade de a executada ofertar bens à penhora, deve se atentar para a ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980. Para que seja possível a mitigação da ordem estabelecida pelo Legislador, não basta apenas a invocação ao artigo 805 do CPC, sob o argumento que a execução deve observar a modalidade menos gravosa à devedora. 16. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois, na maior parte, configuram bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 18. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1384046, 07274706120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a adoção de eventuais medidas constritivas poderá comprometer, de algum modo, o regular desenvolvimento das suas atividades empresariais. 20. Não há justo-motivo para que os interesses do credor deixem de ser preservados, considerando que a recusa da garantia ocorreu em razão da sua baixa liquidez e da difícil alienação dos ativos mobiliários, devendo ser observada, ainda, a ordem prioritária estabelecida em Lei. 21. Precedente do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” (REsp no 1.337.790/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013). [grifado na transcrição] 22. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1671186, 07362765120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pela agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. 25. A análise da coisa julgada, ante o agravo referido, será feita após a resposta do Distrito Federal. DISPOSITIVO 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO